Tribunal: CARF
Processo: 13154.000309/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RATEIO PROPORCIONAL. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A empresa que adquire bens com fim específico de exportação atua como uma intermediária, como uma comercial exportadora, sendo a remessa do produto ao exterior uma atividade que não é passível de tributação, nem mesmo de apuração de créditos de PIS e COFINS. A receita de exportação, nesta hipótese, é do fornecedor de quem se adquiriu a mercadoria com fim específico de exportação.
Não se trata de receita de exportação de quem adquiriu o produto nesta modalidade de operação, não sendo possível compor as receitas totais de exportação para fins de cálculo dos créditos pelo método do rateio proporcional.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
FRETE NAS VENDAS. IMPOSSIBILIDADE
A possiblidade de crédito sobre as despesas de frete incorridas nas vendas de produtos acabados apenas entrou em vigor em fevereiro/2004, nos termos do Art. 93 da Lei no 10.833/2003, não sendo admissível o creditamento em período anterior.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
DÉBITOS. MULTA E JUROS DE MORA.
Em relação aos débitos vencidos, na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrem a incidência dos acréscimos legais até a data da entrega da DCOMP.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa determinação legal, bem como pela aplicação da Súmula CARF no 125, é vedada a atualização monetária e a incidência de juros Selic no ressarcimento de PIS não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000309/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.877 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RATEIO PROPORCIONAL. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A empresa que adquire bens com fim específico de exportação atua como uma
intermediária, como uma comercial exportadora, sendo a remessa do produto
ao exterior uma atividade que não é passível de tributação, nem mesmo de
apuração de créditos de PIS e COFINS. A receita de exportação, nesta
hipótese, é do fornecedor de quem se adquiriu a mercadoria com fim específico
de exportação.
Não se trata de receita de exportação de quem adquiriu o produto nesta
modalidade de operação, não sendo possível compor as receitas totais de
exportação para fins de cálculo dos créditos pelo método do rateio
proporcional.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de
produtos para revenda.
FRETE NAS VENDAS. IMPOSSIBILIDADE
A possiblidade de crédito sobre as despesas de frete incorridas nas vendas de
produtos acabados apenas entrou em vigor em fevereiro/2004, nos termos do
Art. 93 da Lei no 10.833/2003, não sendo admissível o creditamento em
período anterior.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000309/2005-19
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

DÉBITOS. MULTA E JUROS DE MORA.
Em relação aos débitos vencidos, na compensação efetuada pelo sujeito
passivo, os débitos sofrem a incidência dos acréscimos legais até a data da
entrega da DCOMP.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa determinação legal, bem como pela aplicação da Súmula CARF
no 125, é vedada a atualização monetária e a incidência de juros Selic no
ressarcimento de PIS não cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário, e na parte conhecida, dar parcial provimento para afastar a decisão
extra petita que negou a possibilidade da compensação/ressarcimento do crédito presumido da
agroindústria, glosa não aplicada pela fiscalização para o trimestre em referência.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de declaração de compensação de créditos de PIS vinculados à
exportação, referentes ao 1o trimestre de 2004, utilizados para extinguir débitos vencidos de
diversos tributos administrados pela RFB. Os créditos são compostos de custos e despesas
utilizados no processo de produção, apurando-se pelo método de rateio proporcional, bem como
créditos presumidos para a agroindústria. As DCOMPs foram apresentadas em 19/09/2005.
Para a análise dos créditos foi realizada auditoria fiscal, analisando-se os valores
declarados no DACON, registros contábeis e SISCOMEX, sem encontrar diferenças relevantes.
O tratamento manual teve como resultado o Despacho Decisório n° 1482 - DRF-CBA, fls. 877-
887, cuja conclusão foi a de homologar parcialmente a compensação, por questões de direito, sob
os argumentos abaixo sintetizados:
a) Cobrança de juros sobre os débitos declarados nas compensações, tendo em
vista que se tratavam de débitos vencidos;
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

b) Impossibilidade de compor o cálculo do rateio proporcional como receitas de
exportações, as operações de exportações indiretas, isto é, de produtos
adquirido com o fim específico de exportação, exercendo o papel de comercial
exportadora;
c) Impossibilidade de apuração de créditos sobre despesas de fretes sobre
exportações de produtos de terceiros (relacionados com as exportações
indiretas);
d) Impossibilidade de apuração de crédito presumido da agroindústria calculado
apenas sobre os produtos adquiridos de pessoa física, mas não utilizados na
produção;
e) Impossibilidade da apuração de créditos sobre despesas de frete nas operações
de venda no mês de janeiro de 2004;
f) Impossibilidade de aplicação da SELIC sobre os créditos pleiteados.
O relatório da r. decisão guerreada é bem ilustrativo da controvérsia posta para
análise, o qual peço vênia para transcrever:
A contribuinte acima identificada apresentou declarações de compensação conforme
consta na tabela 1 do relatório do Despacho Decisório n. 1.482 — DRF-CBA, de 7 de
dezembro de 2009 (f. 845 a 855), utilizando crédito no valor de R$ 1.848.737,33
relativo à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa/exportação, primeiro trimestre
de 2004. Os débitos se referem a vários tributos, conforme discriminado na mesma
tabela.
O processo foi encaminhado à Seção de Fiscalização da DRF/Cuiabá para verificação
quanto à procedência dos créditos. O relatório e documentos encontram-se às f. 74 a
841.
As compensações foram homologadas parcialmente, tendo em vista o resultado da
auditoria, considerando-se como crédito passível de compensação o valor de R$
1.643.101,85, conforme despacho decisório.
Os fundamentos para o indeferimento parcial dos créditos foram, em resumo, alteração
quanto ao valor dos créditos presumidos agroindústria, glosa de valores de fretes sobre
vendas no mês de janeiro de 2004, ajustes relativos às saídas de mercadorias recebidas
com o fim específico de exportação e a inclusão indevida de créditos decorrentes de
fretes sobre vendas relativos às exportações de terceiros.
A ciência quanto ao despacho decisório ocorreu em 4 de março de 2010, conforme
Aviso de Recebimento acostado à f. 881.
Em 31 de março de 2010, foi protocolada a manifestação de f. 883 a 918, firmada por
procurador (cópias de instrumento de mandato e documento de identidade do
procurador às f. 942 a 944), na qual, após relato dos fatos e se discorrer sobre o histórico
legal da não-cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep, foi alegado, em apertada
síntese, que:
a) são desenvolvidas atividades de produção de mercadorias para a alimentação humana
e animal, conforme processo descrito;
b) há direito ao crédito presumido calculado sobre o total de aquisições efetuadas de
pessoas físicas e jurídicas com suspensão das contribuições, ainda que aplicadas na
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

produção das mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, e tais créditos
podem ser utilizadas para a compensação com outros tributos e contribuições;
c) o cálculo do "crédito presumido agroindústria" foi efetuado pelo auditor de forma
descentralizada, o que contraria o disposto no art. 15 da Lei n. 9.779/1999, sendo que
deveria ter sido considerado o total da aquisição de insumos originários de pessoas
físicas no período e, ainda, que deveriam ser contempladas todas as aquisições
utilizadas no processo produtivo das mercadorias classificadas nos capítulos 10 e 12 da
NCM;
d) não há expressa proibição do crédito relativo a fretes sobre vendas, não prosperando
a restrição efetuada;
e) a intenção do legislador ao introduzir a norma contida no inciso IX do art. 3° da Lei
n. 10.833/2003 era esclarecer dúvidas de interpretação, uma vez que já estava claro que
o beneficio em questão visa desonerar de tributos todas as mercadorias nacionais
exportadas de forma direta ou através de empresas comerciais exportadoras;
O foi alterado pelo auditor-fiscal o critério de rateio de custos, despesas e encargos com
direito a créditos, na proporcionalidade da receita bruta total auferida, conforme adotado
pela contribuinte, em face de exportação de mercadorias adquiridas com o fim
específico de exportação;
g) pode ser mantido o crédito da contribuição para o PIS/Pasep sobre a totalidade de
fretes suportados pela contribuinte e vinculados às operações de exportação, diretas ou
indiretas;
h) os créditos devem ser corrigidos pela Selic.
Ao final, é requerido:
a) o provimento à manifestação para que seja garantido o integral direito de créditos de
contribuição para o PIS/Pasep da manifestante;
b) a correção dos créditos pela taxa Selic;
c) a homologação das compensações declaradas;
d) a suspensão da exigibilidade dos débitos..
Em 28/06/2010 a 2a Turma da DRJ/CGE proferiu o Acórdão no 04-20.947, fls.
995-1.006, julgando improcedente a manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
No caso de declarações de compensação, o litígio no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal regulado pelo Decreto n. 70.235/1972 somente se instaura se as
razões da manifestação de inconformidade forem pertinentes e versarem sobre assuntos
sobre os quais recaia a competência das delegacias de julgamento.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A análise de normas segundo os princípios constitucionais é atribuição do Poder
Judiciário, cabendo aos agentes fazendários o cumprimento da legislação em vigor.
CRÉDITOS DE PIS/PASEP. PRESCRIÇÕES LEGAIS.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

Os créditos relativos à contribuição para o PIS/Pasep só são reconhecidos no caso de as
operações estarem balizadas nas estritas raias das prescrições legais.
CRÉDITOS. VALORAÇÃO.
A valoração dos créditos é efetuada na forma disposta na legislação, não incidindo juros
compensatórios no caso de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, fls.
1.009-1.055, reiterando todos os seus argumentos de defesa.
É o suficiente para relatar.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
sendo conhecido, passando à análise do mérito, não sem antes fixar os pontos controvertidos: a)
incidência de juros sobre os débitos declarados nas compensações, tendo em vista que se
tratavam de débitos vencidos; b) impossibilidade de compor o cálculo do rateio proporcional
como receitas de exportações, as operações com produtos adquiridos com o fim específico de
exportação; c) impossibilidade de apuração de créditos sobre despesas de fretes sobre
exportações de produtos de terceiros (relacionados com as exportações indiretas); d)
impossibilidade de apuração de crédito presumido da agroindústria calculado apenas sobre os
produtos adquiridos de pessoa física, mas não utilizados na produção; e) impossibilidade de
apuração de créditos sobre os fretes de suas vendas; f) impossibilidade de aplicação da SELIC
sobre os créditos pleiteados.
a) incidência de juros sobre os débitos declarados nas compensações
Percebe-se dos autos que a Recorrente formalizou os processos de
Ressarcimento/Compensação de PIS/COFINS não cumulativo de 2004 em 09/2005 com o
Pedido de RESSARCIMENTO/DCOMP em papel, logo após apresentar as retificadoras do
DACON em 02/09/2005 e, em parte do 4o tri 2004 utilizou o PER/DCOMP (eletrônico). Para a
DCOMP relacionada com este processo, referente ao 1o tri 2004, o débito declarado se refere à
vários tributos administrados pela RFB, todos eles vencidos na data da declaração.
Desta feita, como a compensação, ou seja, o pagamento dos tributos, só foi
realizada em 09/2005, o tributo estava vencido, passível de incidência de juros e multa, nos
termos do que consta no r. despacho decisório:
Segundo leitura do art. 28 da IN SRF n° 460/2004, combinado com o §5° do art. 51 da
mesma IN, no caso de compensação de crédito de PIS com débitos de outros tributos ou
contribuições federais, sobre o crédito não incidem juros compensatórios (SELIC) e
sobre os débitos incidem os acréscimos legais até a data da entrega da Declaração de
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

Compensação, ou seja, para débitos vencidos temos a incidência de multa de mora e
juros de mora.
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.(...)
Art. 51. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de
restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1 % (um por cento) no mês em que:(.)
§ 5° Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de
referidos créditos. (grifos do original)
A compensação é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156
do CTN, equivalente ao pagamento. Possuir créditos de PIS e COFINS disponíveis para
utilização em janeiro/2005 não demonstra e nem comprova sua intenção de pagar o tributo
devido, no caso IRPJ e CSLL. É o mesmo que possuir caixa ou equivalentes de caixa, e não
pagar no vencimento o tributo contabilizado e confessado em DCTF.
Os créditos de PIS/COFINS poderiam ter diversas destinações, como pagamento
de IPI ou mesmo ressarcimento. Não há como vincular esses créditos ao pagamento de IRPJ e
CSLL enquanto não efetivamente realizados e declarados em DCOMP.
No entanto, em processos em que se discute crédito, não há possibilidade de
discussão sobre os débitos, já que não faz parte do litígio.
Diante disso, este ponto não merece ser conhecido.
b) impossibilidade das compras com fim específico de exportação compor o
cálculo do rateio proporcional como receitas de exportações
Para o cálculo dos créditos de PIS e COFINS vinculados à exportação para fins de
compensação, a Recorrente incluiu no cômputo do rateio proporcional como receita de
exportação, as receitas decorrentes de exportações indiretas, isto é, aquisição de produtos com
fim específico para exportação.
Com esta metodologia, a Recorrente informou no DACON como total de receitas
no mercado externo, a soma das exportações diretas com as vendas de mercadorias adquiridas de
terceiro (exportações indiretas). Após a intimação da Recorrente para apresentar explicações e
documentos, a fiscalização excluiu as Receitas de Exportação de Terceiros — Exportação de
mercadorias recebidas com fim específico de exportação de 2004 do cálculo do rateio
proporcional de todos créditos vinculados à exportação.
Em sede de defesa a Recorrente afirmou estar equivocado o entendimento fiscal,
já que a Recorrente optou em apurar seus créditos com base no método da proporção da receita
bruta auferida diante da permissão da própria lei. Excluir do rateio proporcional as exportações
originarias de aquisições com fim específico de exportação, significa criar critério de apuração
não previsto em lei.
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

Afirma ainda que o § 4o do art. 6o e art. 15 da lei 10.833/2003 não veda a
utilização dos demais créditos de PIS e Cofins decorrentes de aquisições efetuadas e, em que
houve a incidência das contribuições. Com isso, pretende o agente fazendário reduzir o montante
de crédito, que resultam das aquisições de seus insumos, e que são tributadas, reduzindo a
Receita Bruta de Exportação, e por conseguinte reduzir o saldo a ressarcir.
Afirma estar legalmente amparada, em apurar créditos sobre as aquisições
efetuadas, exceto sobre aquelas com o fim especifico de exportação e, vincular seus créditos
conforme opção demonstrada na entrega da DACON à RFB, pelo método de rateio proporcional
a receita bruta , considerando a proporção do total das exportações em relação ao total da receita
bruta.
Não merece guarida os argumentos da Recorrente. Vejamos:
Os créditos apurados sobre as despesas e custos de bens e serviços utilizados na
atividade da Recorrente são admitidos pela legislação e podem ser utilizados pelo contribuinte.
Isso não é questionado pela fiscalização. A glosa decorre tão somente da impossibilidade de
vincular estes créditos às receitas de exportação indireta, tendo em vista que bens adquiridos de
terceiro com fim específico de exportação não compõe a receita bruta de exportação para fins do
cálculo proporcional.
Isso porque estas remessas ao exterior aqui referidas são realizadas no papel de
comercial exportadora. Com isso, a receita de exportação não é da Recorrente, mas sim do
fornecedor, que lhe vendeu as mercadorias com fim específico de exportação. Este fornecedor
terá, repita-se, a receita de exportação, imune de contribuições, e poderá vincular seus crédito às
referidas receitas.
Desta feita, para quem vende com fim específico de exportação (os fornecedores
da Recorrente), a operação já é considerada como exportação, com os benefícios das
desonerações das contribuições de PIS/COFINS, e, para quem recebe com fim específico de
exportação e exporta – a Recorrente, atua como intermediário, devendo confirmar a exportação,
não tendo nenhum crédito na entrada e nem débito na saída, pois a mesma mercadoria não pode
gerar benefício de exportação novamente. Nesse sentido, o § 4o do art. 6. da Lei 10833/2003
veda a apuração de créditos vinculados à receita de exportação no caso de aquisição de
mercadorias com fim específico de exportação e, consequentemente, as receitas de exportação
dessas mercadorias não podem ser computadas como Receitas de Exportação Normal para efeito
do rateio proporcional de créditos vinculados à exportação.
Lei no 10.833/2003. Art. 6o (...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1onão beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (...)
III - nos §§ 3oe 4odo art. 6odesta Lei;
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

(grifei)
Por essa razão, as exportações de terceiros devem ser excluídas do total da Receita
Bruta para efeito do cálculo do rateio proporcional, não sendo possível vincular créditos de
PIS/COFINS nesta parcela de rendimentos como se fossem receita de exportação, o que
impossibilita o ressarcimento ou compensação com outros tributos, devendo-se negar
provimento ao recurso voluntário neste ponto.
c) impossibilidade de apuração de créditos sobre despesas de fretes sobre
exportações de produtos de terceiros (relacionados com as exportações indiretas);
De acordo com o termo de encerramento de diligência fiscal de fls. 864-873, a
fiscalização também glosou os créditos sobre as despesas com fretes incorridas nas exportações
indiretas sob o argumento de que não dariam direito ao crédito:
Considerando que a receita de exportação de terceiros não pode ser vinculada
para geração de créditos e como exemplo uma empresa que só tem a receita de
exportação de terceiros e paga os fretes para o transporte dessas mercadorias, não
poderá ter créditos de PIS/COFINS exportação, pois não terá receitas de
exportação passíveis de geração de créditos. Conclui-se que essa é uma operação que
não gera crédito e não pode ter tratamento conjunto com outras operações, cujas receitas
de exportação geram direito a crédito, pois o tratamento deve ser separado: as operação
com créditos relativos ao mercado interno, as operações com créditos comuns ao
mercado interno e externo, objeto de rateio proporcional, as operações com créditos do
mercado externo e as operação que não geram créditos. (grifei)
Pelo que se percebe da argumentação fiscal, a despesa com frete estava incluída
na operação, incluída pelo exportador direto (fornecedor) no valor da operação. As despesas com
frete incluídas no valor da operação e debitadas do adquirente (Recorrente), não são despesas
autônomas e seguem a mesma natureza do produto transacionado.
Seria diferente se o frete fosse uma despesa independente, contratada pela
Recorrente, totalmente separada das compras com fim específico de exportação. Mas não parece
ter sido o caso, na medida em que não há provas de que isso tenha ocorrido, nem mesmo houve
esse argumento por parte da Recorrente.
A Recorrente afirmou que, dentre os vários custos que são embutidos na formação
do preço da venda da mercadoria, estão os fretes suportados pelo exportador nas operações de
venda, indispensáveis para transportar a mercadoria a ser exportada do estabelecimento do
contribuinte até os portos ou armazéns alfandegários, de onde a mercadoria posteriormente será
remetida para o exterior.
Trata-se de exportação indireta, em que a Recorrente atuou como intermediário do
exportador. A fiscalização analisou as notas fiscais e escrituração, concluindo que os fretes
foram cobrados do fornecedor incluídos nos valores das operações com fim específico de
exportação.
Portanto, nego provimento neste ponto.
d) impossibilidade de apuração de crédito presumido da agroindústria sobre
produtos não utilizados na produção
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

Afirma a fiscalização que o crédito presumido deve ser calculado apenas sobre os
produtos adquiridos de pessoa física com finalidade exclusiva de industrialização, portanto a
mera comercialização não gera direito ao crédito presumido. Até o fim de julho/2004, o
permissivo legal para o crédito presumido em referência constavam das leis 10.637/2002 e
10.833/2003, passando a ser regido pela Lei no 10.925/2004 apenas em agosto/2004:
Lei no 10.637/2002. Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
§10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da
contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput
deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
Lei no 10.833/2003. Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM, destinados à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo,
adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País. (grifei)
Analisando a documentação apresentada, a fiscalização detectou diferenças nas
remessas destes insumos para suas unidades industriais, constatando que parte deste produtos
agrícolas foram adquiridos de pessoa física e revendidos por suas plantas comerciais sem
nenhum procedimento de industrialização.
As filiais da Amaggi adquirem a soja em grãos e ela pode ser destinada à
comercialização ou à industrialização. No caso de ser destinada à industrialização é
emitida uma nota fiscal de transferência para industrialização para as unidades fabris de
Cuiabá ou Itacoatiara e com base nelas é calculado o crédito presumido de
PIS/COFINS, ora analisado.
Portanto, para composição do crédito presumido — agroindústria, o contribuinte
apresentou Demonstrativo de origem dos créditos de PIS/COFINS 2004, que relaciona
notas fiscais de transferências das filiais para as unidades industriais de Cuiabá e
Itacoatiara-AM e Demonstrativo de origem dos créditos por produto e Filial. (...)
Devido ao grande volume de operações relativas às aquisições de pessoas físicas, por
quase 50 (cinqüenta) filiais, que transferem as mercadorias para as unidades industriais,
optou-se por verificar as entradas de transferências para industrialização na Filial
Cuiabá e Filial Itacoatiara, verificando-se as GIA — ICMS — Guia de Informação e
Apuração de ICMS para confirmação da consistência dos dados informados no Dacon
(...)
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

Na GIA da Filial Cuiabá, cujo total das entradas de transferência para industrialização é
de R$ 271.217.520,00, foi apurada uma diferença de R$ 228.500,13. 0 contribuinte foi
intimado a prestar esclarecimentos.
O contribuinte apresentou novo relatório das transferências recebidas para
industrialização da Filial Cuiabá nos CFOPs 115115152 e, pelo novo relatório
apresentado, foram confirmadas diferenças no total de R$ 970.886,14 de 01/2004 a
07/2004, que serão glosadas (...)
Na GIA da Filial Itacoatiara, cujo total das entradas de transferência para
industrialização na Filial Itacoatiara é de R$ 286.246.177,46, foi apurada uma diferença
de R$ 26.629.181,64. 0 contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos sobre essa
diferença e também em relação aos valores constantes no CFOP 6208-Devoluções de
Mercadorias recebidas em Transferência para industrialização no valor de R$
231.951.421,31 no ano de 2004. (...)
Dos valores apresentados pelo contribuinte no novo demonstrativo, restaram diferenças
no total de R$ 217.838,71 de 01/2004 a 07/2004, que serão glosadas, neste item,
conforme demonstrativo abaixo.
A Recorrente afirma que, apesar de vender os produtos da classificação fiscal
NCM 10 e 12, soja e milho, tais produtos passam por um beneficiamento, como seleção de
grãos, lavagem, secagem, controle de pragas etc., enquadrando-se como um processo industrial,
possibilitando o cálculo do crédito presumido. Cita o CTN e o RIPI para fins de explorar o
conceito de produto industrializado, sem comprovar a referida industrialização.
Com esse raciocínio, a Recorrente afirma que o agente fiscal contraria a lei
9.779/1999 ao realizar uma apuração descentralizada dos créditos, não computando no cálculo
dos créditos presumidos, as aquisições dos produtos constantes da NCM nos Capítulos 10 e 12,
comumente denominadas de soja beneficiada e milho beneficiado, destinadas a alimentação
humana e animal.
Na verdade, não foi isso o que a fiscalização fez.
Não houve apuração descentralizada dos créditos de PIS e COFINS, o que houve
foi a constatação que apenas dois estabelecimentos são industriais, sendo todos os demais
comerciais. Assim, apenas os insumos agrícolas remetidos para estes dois estabelecimentos
foram utilizados para a produção de produto para alimentação humana ou animal.
Enfim, em ambos os dispositivos acima transcritos, resta-nos clara a previsão de
que a aquisição destes bens deve ocorrer num contexto de que se tratam de INSUMOS para a
PRODUÇÃO de mercadorias de origem animal para a alimentação humana ou animal.
Desta feita, é de se manter a r. decisão guerreada e negar provimento ao recurso
voluntário neste ponto.
Da impossibilidade da compensação do crédito presumido da agroindústria com outros
débitos a partir de agosto de 2004
Conforme relatório fiscal e despacho decisório, esta glosa foi aplicada para os
créditos presumidos para a agroindústria apenas a partir de agosto/2004, por força do disposto na
Lei 10.925/2004, arts 8o e 15.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

Assim, neste presente processo, relacionado com o 1o trimestre/2004, não houve
essa objeção. Em que pese isso, como bem apontado pelo Recurso Voluntário, a r. DRJ proferiu
voto impedindo a utilização destes créditos em pedidos de ressarcimento ou compensação com
outros tributos.
Trata-se de inovação que não pode ser admitida. O despacho decisório não trata
deste ponto para o período em referência, não sendo possível às d. DRJ realizar glosas não
realizadas pela DRF.
Desta feita, é preciso afastar este ponto da r. decisão, por ventilar matéria não
contida no despacho decisório.
e) impossibilidade de apuração de créditos sobre os fretes de suas vendas
A fiscalização glosou a apuração dos créditos sobre vendas de produtos, sob o
fundamento de que a possibilidade de cálculo de créditos de PIS sobre fretes incidentes nas
vendas surgiu apenas a partir de fevereiro de 2004 com a Lei n° 10.833/2003:
Lei n. 10.833/2003:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei n°10.865, de
2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ I' e 10 a 20 do art. 3° desta Lei;
(Redação dada pela Lei n°11.051, de 2004)
Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, em
relação:
1- aos arts. I° a 15 e 25, a partir de 1° de fevereiro de 2004 (grifei)
Com isso, apenas para o mês de janeiro de 2004, a fiscalização não admitiu a
apuração de créditos sobre os fretes nas vendas.
A r. decisão de piso deve ser mantida neste ponto. O frete, neste caso, não é uma
despesa por um serviço enquadrado como insumo, nos termos do inciso II, mas sim uma despesa
incorrida após ou fora do processo produtivo, na venda de produto acabado, sendo passível de
apuração de crédito apenas a partir de fevereiro de 2004. E por concordar com suas razões,
transcrevo abaixo:
No que tange à letra "b", os argumentos da contribuinte foram de que não há expressa
proibição do crédito relativo a fretes sobre vendas, não prosperando a restrição efetuada
e que a intenção do legislador ao introduzir a norma contida no inciso IX do art. 3° da
Lei n. 10.833/2003 era esclarecer dúvidas de interpretação, uma vez que já estava claro
que o beneficio em questão visa desonerar de tributos todas as mercadorias nacionais
exportadas de forma direta ou através de empresas comerciais exportadoras.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

Quanto a isso, a situação é bastante clara na legislação, conforme dispositivos abaixo
transcritos:
Lei n. 10.833/2003:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei n°10.865, de
2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ I' e 10 a 20 do art. 3° desta Lei;
(Redação dada pela Lei n°11.051, de 2004)
Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, em
relação:
1- aos arts. I° a 15 e 25, a partir de 1° de fevereiro de 2004;
Vê-se, portanto, que o art. 15 da Lei n. 10.833/2003 não é meramente interpretativo, não
tendo efeito retroativo.
Dessa forma, o crédito nesses casos (frete na operação de venda) só é possível a partir
de 1° de fevereiro de 2004.
Também nesse ponto é de se manter a decisão recorrida
f) impossibilidade de aplicação da SELIC sobre os créditos pleiteados.
Não há muito o que argumentar neste ponto, dada a impossibilidade de aplicação
da SELIC sobre os créditos pleiteados, diante da expressa vedação legal, nos termos do artigo 13
da lei no 10.833/2003. Ademais, este CARF já editou uma súmula esclarecendo e consolidando
essa impossibilidade:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Nega-se provimento nesse ponto.
Quanto aos demais argumentos trazidos em sede de recurso, relacionados com
supostas ofensas aos princípios a serem observados pela Administração Pública, dentre eles os
da objetividade; adequação de meios e fins; simplicidade; interpretação da norma administrativa
da forma que melhora garanta o atendimento do fim público, além do princípio da segurança
jurídica, imunidade das exportações, princípios da razoabilidade, proporcionalidade, coerência
legislativa, legalidade e isonomia, deve-se afastar desde logo.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.000309/2005-19

Tratam-se de argumentos trazidos à baila com o objetivo de afastar previsão
disposta em lei, o que só poderia ser realizado no bojo de uma declaração de
inconstitucionalidade, o que é vedado para este órgão administrativo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para na parte
conhecida dar parcial provimento, para afastar a decisão extra petita que negou a possibilidade
da compensação/ressarcimento do crédito presumido da agroindústria, glosa não aplicada pela
fiscalização para o trimestre em referência.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital